Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-78.1997.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 952-78.1997.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, HAROLDO ALVES CAMPOS e JOSÉ BUSSIKI FIGUEIREDO;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (Id’s. 91765954/91765956) e de José Bussiki Figueiredo (Id’s. 91765969/91765976), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Quanto ao recurso de Haroldo Alves Campos (Id’s. 91765988/91765996), constata-se que o prazo para interposição da apelação iniciou em 21 de setembro de 2020 e findou-se na data de 4 de novembro de 2020. Logo, o recurso foi protocolado a destempo, porque efetivado em 6 de novembro de 2020, conforme certidão (Id. 91763309).
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de Haroldo Alves Campos.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator